Tribunal: TJSP
Processo: 0036543-57.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) - Pedido de incorporação aos vencimentos, para todos os fins – Inaplicabilidade – Benefício instituído pela LC no 689/92 aos policiais militares, pela LC no 696/92 aos policiais civis e pela LC no 693/92 aos agentes de segurança penitenciária – Adicional criado como gratificação de função, que não se incorpora aos vencimentos – Determinação de absorção

Ementa:
ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) - Pedido de incorporação aos vencimentos, para todos os fins – Inaplicabilidade – Benefício instituído pela LC no 689/92 aos policiais militares, pela LC no 696/92 aos policiais civis e pela LC no 693/92 aos agentes de segurança penitenciária – Adicional criado como gratificação de função, que não se incorpora aos vencimentos – Determinação de absorção nos vencimentos de policiais e agentes de segurança penitenciária, inclusive inativos e pensionistas, pela LC no 1.197/13 – Novel norma que não alterou a forma de incidência do adicional – Incorporação de 50% no salário-base e 50% na gratificação RETP – Pretensão dos autores que implicaria em efeito cascata ou repique, vedado pelo art. 37, XIV, da CF – Inteligência da Súmula Vinculante no 37 - Precedentes deste Egrégio Tribunal – Matéria já apreciada mediante IRDR (Tema no 5 – Incorporação – ALE – Militares) - Sentença de procedência reformada.

Reexame necessário provido. Recurso dos autores prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0036543-57.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ARNALDO
LACERDA, AMENADABE ALVES FEITOSA (FALECIDO), ANTONIO DE
CARVALHO CAIXEIRO, ANTONIO JOSE GALANTE, ANTONIO NOVAES, BETTE
DAVIS COELHO, CELIA MARIA SPINOLA ANTUNES, CLOVIS LUIS DA SILVA,
DIVA VALERO GLORIA, DURVALINO ZANI, ELENI DE FARIA LOFIEGO, FABIO
ALVES DE ANDRADE, FERNANDO CASTILHO CUNHA, HILDO DE SOUZA,
HUGO CHAVES DE SOUSA, JESUINA CARDOSO DE MATTOS, JOÃO GARCIA
CAVALHEIRO, JOSÉ ANTONIO CRUZ, JOSÉ GASPAR MEDEIROS, JOSE
LEOPOLDINO DA COSTA, JOSÉ VERISSIMO DA SILVA, LUIZ LUZIA SERRATTI
DI SANTI, MANOEL MOREIRA DA SILVA, NICANDRO DE SOUZA BARROS
(FALECIDO), NICEZIO ANTONIO MESQUITA FILHO, RADIR RUIZ, REINALDO
DOS SANTOS, ROBERTO VALVERDE LOURENCO DE ALMEIDA, VANIA
FRANÇA MACHADO e WANDERLEY JESUS CAMARGO DE ALMEIDA e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
reexame necessário e julgaram prejudicado o recurso dos autores. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0036543-57.2011.8.26.0053 -Voto no 24323 (AHC)
2
VOTO No 24323
APELAÇÃO CIVEL No 0036543-57.2011.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTES: ARNALDO LACERDA E OUTROS
APELADAS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
Juiz de 1a Instância: Valentino Aparecido de Andrade
ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) - Pedido de
incorporação
aos
vencimentos,
para
todos
os
fins

Inaplicabilidade Benefício instituído pela LC no 689/92 aos
policiais militares, pela LC no 696/92 aos policiais civis e pela LC
no 693/92 aos agentes de segurança penitenciária Adicional
criado como gratificação de função, que não se incorpora aos
vencimentos Determinação de absorção nos vencimentos de
policiais e agentes de segurança penitenciária, inclusive inativos e
pensionistas, pela LC no 1.197/13 Novel norma que não alterou a
forma de incidência do adicional Incorporação de 50% no salário-
base e 50% na gratificação RETP Pretensão dos autores que
implicaria em efeito cascata ou repique, vedado pelo art. 37, XIV,
da CF Inteligência da Súmula Vinculante no 37 - Precedentes
deste Egrégio Tribunal Matéria já apreciada mediante IRDR
(Tema no 5 Incorporação ALE Militares) - Sentença de
procedência reformada.
Reexame necessário provido. Recurso dos autores prejudicado.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Arnaldo
Lacerda e Outros, policiais civis inativos, contra a Fazenda do Estado de São
Paulo e a São Paulo Previdência - SPPREV, objetivando a incorporação integral
do Adicional Local de Exercício
ALE aos seus proventos, para todos os
efeitos.
A r. sentença de fls. 419/428 julgou procedente o
pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC/73, declarando em favor dos
autores a existência de relação jurídica que lhes garante a extensão a seus
proventos do valor integral pago a título de Adicional de Local de Exercício,
obrigando-se as rés a procederem ao apostilamento, e também,
solidariamente, ao pagamento das diferenças, com incidência de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0036543-57.2011.8.26.0053 -Voto no 24323 (AHC)
3
monetária e juros de mora. Em razão da sucumbência, condenou as rés ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Anotou o reexame
necessário.
Inconformados, os autores interpuseram recurso de
apelação a fls. 434/456, pugnando pela inaplicabilidade da Lei no 11.960/09, e
a fixação dos honorários advocatícios em, no mínimo, 10% do valor da
condenação.
O recurso foi respondido a fls. 565/571.
Há reexame necessário.
É o relatório.
O reexame necessário deve ser provido, o que, por
conseguinte, torna prejudicada a análise do recurso interposto pelos autores.
Pretendem os autores a incorporação do ALE

Adicional Local de Exercício aos seus vencimentos, com reflexo na base
de cálculo de todas as vantagens que recebe, tais como RETP, sexta-parte e
adicional por tempo de serviço, sob a alegação de que este não se trata de
mero adicional, mas de um aumento dado pelo Estado de forma disfarçada,
visto que é pago a todos os policiais militares e civis de forma permanente e
não sendo necessário qualquer tipo de peculiaridade.
Contudo, sem razão.
Com efeito, o Adicional de Local de Exercício foi
concedido para os integrantes da polícia militar, civil e agentes de segurança
penitenciária que estivessem exercendo sua atividade em Organização
Operacional Militar, Unidades Policiais Civis e Unidades do Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0036543-57.2011.8.26.0053 -Voto no 24323 (AHC)
4
Penitenciário, respectivamente, classificadas de acordo com o grau de
dificuldade e com percentuais específicos.
A Lei Complementar no 689, de 13 de outubro de
1992, posteriormente alterada pela Lei Complementar no 830, de 15 de
setembro de 1997, ao criar a gratificação, estabeleceu no § 1o, que:
“Fica instituído o Adicional de Local de Exercício aos
integrantes das carreiras da Polícia Militar do Estado
que estejam exercendo suas atividades profissionais
em Organização Policial Militar (OPM), classificadas
em razão da complexidade das atividades exercidas
e dificuldade de fixação do profissional”. (grifei)
O benefício foi instituído, em termos similares, aos
integrantes da Polícia Civil do Estado, pela Lei Complementar no 696, de 18 de
novembro de 1992, e aos integrantes da classe de Agentes de Segurança
Penitenciária, pela Lei Complementar no 693, de 11 de novembro de 1992.
A lei estabeleceu o adicional e os percentuais em
que aplicada de acordo com a exigência peculiar a cada localidade, ou
compatível com o que se exige do cargo. Configurou-se, claramente,
gratificação de função, inviabilizando a sua incorporação aos vencimentos.

Nesse sentido são os julgados desse Egrégio
Tribunal:
APELAÇÃO Servidores públicos militares - Adicional
de Local de Exercício (ALE) Leis Complementares
n.os 994/06 e 1.020/07 nada há de ilegal utilizar-
se da complexidade das funções e da dificuldade na
fixação do profissional e diferenciar o valor do
benefício

incorporação
do
adicional
aos
vencimentos impossibilidade Recurso improvido.
(Apelação Cível n.o 990.10.254770-1, 5a Câmara de
Direito Público, rel. Franco Cocuzza, j. 13/09/2010).
POLICIAIS MILITARES
Adicional de Local de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0036543-57.2011.8.26.0053 -Voto no 24323 (AHC)
5
Exercício
ALE
Lei Complementar Estadual n.o
689/92 Incorporação de décimos Art. 133 da CE
Inadmissibilidade
Inexistência de exercício em
cargo ou função superior Os autores fizeram jus à
referida gratificação de serviço em razão do local de
exercício da atividade laboral, na forma estabelecida
pela lei que o instituiu, porém, exerceram tão-
somente
as
atribuições
originais
do
cargo

Sentença
de
improcedência

Verba
honorária
mantida Recurso não provido.
(Apelação Cível n.o 994.06.153451-3, 5a Câmara de
Direito
Público,
rel.
Reinaldo
Milluzzi,
j.
23/08/2010).
Ação de incorporação do adicional de local de
exercício ALE. Policiais militares. LCE n. 689/92 e
alterações
posteriores.
Vantagem
de
caráter
eventual e transitório, que não se incorpora aos
vencimentos para nenhum efeito e sobre a qual não
incide contribuição previdenciária. Gratificação de
caráter propter laborem. Inaplicabilidade do art. 133
da Carta Paulista. Recurso não provido.
(Apelação Cível n.o 994.06.051040-0, 10a Câmara de
Direito Público, rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j.
16/08/2010).
Ademais, a superveniência das Leis no 1.020/07,
1.065/08 e 1.114/10 e a consequente extensão da gratificação nos limites
previstos não lograram modificar seu caráter pro labore faciendo. Ao contrário,
além de conceder benefício específico, confirmou-se a condição em que a
atividade era exercida por ocasião da passagem à inatividade.
Com o advento da Lei Complementar no 1.197, de
12 de abril de 2013, no entanto, houve significativa mudança no regime
jurídico da gratificação em apreço, na medida em que possibilitou a absorção
nos vencimentos dos integrantes das polícias militar, civil e agentes de
segurança penitenciária, inclusive inativos e pensionistas, nos seguintes
termos:
“Artigo 1o - Ficam absorvidos nos vencimentos dos
integrantes das carreiras adiante mencionadas, os
Adicionais de Local de Exercício
ALE instituídos
pela:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0036543-57.2011.8.26.0053 -Voto no 24323 (AHC)
6
I Lei Complementar no 693, de 11 de novembro de
1992, com alterações posteriores, para a carreira de
Agente de Segurança Penitenciária;
II
Lei Complementar no 696, de 18 de novembro
de 1992, com alterações posteriores, para as
carreiras da Polícia Civil;
III Lei Complementar no 689, de 3 de outubro de
1992,
com
alterações
posteriores,
para
os
integrantes da Polícia Militar.
(...)
Artigo 5o - O disposto nesta lei complementar aplica-
se aos ocupantes de funções-atividades, bem como
aos inativos e aos pensionistas”.
Ao que se verifica da legislação que rege a matéria,
cujos dispositivos interessantes ao objeto do presente recurso foram acima
transcritos, o Adicional de Local de Exercício corresponde à gratificação de
cunho efetivamente genérico. Trata-se de parcela que tem natureza de
gratificação, paga a todos os policiais civis, ativos e inativos, bem assim aos
pensionistas de policiais civis, cujo valor (percentual) varia de acordo com a
carreira e a Unidade Policial Civil (UPCV) em que se encontra lotado o policial
civil (ou em que se encontrava lotado até sua inativação).
Destarte, a natureza jurídica do ALE é resultado de
opção legislativa e somente se verificou com a edição da norma ora
destacada. Saliente-se, ainda, mostrar-se descabida a aplicação retroativa de
suas disposições, ante o disposto no caput do artigo 7o, que prevê a produção
de efeitos a partir de 1o de março de 2013.
E, especificamente, quanto à absorção do percentual
de 100% do ALE ao salário-base (incorporação aos vencimentos/integral),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0036543-57.2011.8.26.0053 -Voto no 24323 (AHC)
7
afigura-se descabido o pleito veiculado pelos autores, seja em razão da
variação dos valores pagos aos servidores em função da carreira e da UPCV
em que se encontram lotados (que desapareceria com a incorporação), seja
pela impossibilidade de o Poder Judiciário alterar os limites e os parâmetros
nos quais foi criado o ALE, sob pena de violação ao princípio da separação dos
Poderes.
Como
se
sabe,
os
vencimentos dos policiais
estaduais e agentes de segurança penitenciária são compostos, basicamente,
de duas parcelas: o salário-base (padrão) e a Gratificação de RETP, que
corresponde a 100% (cem por cento) do padrão. Todo e qualquer
policial/agente penitenciário recebe essas duas parcelas, mesmo que não
tenha conquistado qualquer outra vantagem temporal ou pro labore. É o que
dispõe a Lei Complementar estadual 731/1993, que disciplina a remuneração
dos policiais estaduais:
“Artigo 1o - Os vencimentos e vantagens pecuniárias
dos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar
são fixados de acordo com o disposto nesta lei
complementar.
Artigo 3o - As vantagens pecuniárias a que se refere
o artigo 1o desta lei complementar são as seguintes:
I gratificação pela sujeição ao Regime Especial de
Trabalho Policial Militar, de que trata o artigo 1o da
Lei n. 10.291, de 26 de novembro de 1968, e
gratificação pela sujeição ao Regime Especial de
Trabalho Policial, de que trata o artigo 45 da Lei
Complementar n. 207, de 5 de janeiro de 1979,
calculadas em 100% (cem por cento) do respectivo
padrão de vencimento, fixado na forma do artigo 2o
desta lei complementar”.
Assim sendo, se a Administração promovesse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0036543-57.2011.8.26.0053 -Voto no 24323 (AHC)
8
incorporação de 100% do ALE no salário-base (padrão), estaria incorporando,
aos vencimentos e proventos dos policiais, o percentual de 200%, visto que
sobre o padrão sempre incide a Gratificação de RETP no percentual de 100%
(cem por cento).
Malferida, portanto, restaria a Lei Complementar no
1.197/13, que não determinou qualquer majoração de valor, mas, pura e
simplesmente, a absorção de 100% do valor do ALE aos vencimentos e
proventos (total da remuneração) dos servidores que a ela faziam jus.
Verifica-se, por fim, que o pleito dos autores
desconsidera a vedação posta no art. 37, XIV, da Constituição Federal e no
art. 115 da Constituição Estadual e esbarra na Súmula Vinculante 37, cuja
redação dispõe que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos sob o
fundamento de isonomia.
Assim se posiciona esta Colenda 11a Câmara de
Direito Público:
Ação Declaratória ajuizada por Investigador de
Polícia ativo. Adicional de Local de Exercício ALE,
instituído pela Lei Complementar 689/92, alterada
pela Lei Complementar no 1.020/07. Pretendida
incorporação dessa vantagem ao salário padrão,
para todos os fins legais, inclusive para fins de
incidência e cálculo de RETP, adicionais de tempo de
serviço e sexta-parte, bem como, para condenar a ré
ao
pagamento
das
diferenças
decorrentes
da
incorporação. Sentença de improcedência. Recurso
do autor objetivando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Medida que redundaria em concessão ilegal de aumento de vencimentos
(Súmula 339 do STF) e “efeito repique”. Sentença
que se mostra conforme à tese firmada no IRDR no
2151535-83.2016.8.26.0000 (Tema no 05). Recurso
desprovido. (11a Câmara de Direito Público, Apelação no
1001267-35.2017.8.26.0053, Desembargador AROLDO
VIOTTI, j. 31.01.2020).
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS Agentes de
Segurança Penitenciária Adicional de Local de Exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0036543-57.2011.8.26.0053 -Voto no 24323 (AHC)
9
Pleito à incorporação de 100% do valor pago do ALE no
salário
base
Lei
Complementar
no
1.197/2013
-
Incorporação de 50% no salário base e 50% na
gratificação
denominada
RETP
-
Acolhimento
que
implicaria em efeito cascata ou repique, vedado pelo art.
37, inc. XIV, da CF Sentença de improcedência mantida
Recurso não provido. Precedentes. (11a Câmara de Direito
Público, Apelação no 0021148-97.2013.8.26.0071, Des.
LUIS GANZERLA, j. 23/09/2014).
Apelação
Mandado de Segurança
Policial Militar -
ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) - Pedido de
incorporação ao salário
Inaplicabilidade
Benefício
instituído pela LC no 689/92 aos policiais militares,
posteriormente alterada pela LC no 830/97
Adicional
criado como gratificação de função Incorporação de 50%
no salário-base e 50% na gratificação RETP Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara
de Direito Público Súmula Vinculante no 37 do C. STF
Sentença denegatória da segurança mantida
Recurso
improvido. (11a Câmara de Direito Público, Apelação no
1027643-58.2017.8.26.0053,
Des.
MARCELO
THEODÓSIO, j. 18/12/2017).
Não fosse suficiente, a Turma Especial da Seção de
Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, em 30/06/2017, pacificou tal
entendimento ao julgar, nos moldes do art. 976 do Novo CPC, o mérito do
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2151535-83.2016.8.26.0000 (IRDR Tema no 5 TJSP Incorporação
ALE Militares), consoante a ementa a seguir:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS

IRDR
-
ALE
-
Pretensão
de
incorporação de 100% sobre o salário base - LC n°
1.197/2013.
Tese
firmada
Gratificação
que
se
incorpora aos vencimentos, cujo conceito abrange o
próprio salário-base e as demais vantagens pessoais
percebidas - 50% do valor do Adicional Local de
Exercício incorporado ao salário base, e os outros
50% absorvidos pelo Regime Especial de Trabalho
Policial. Aplicação ao caso concreto: Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido” (Turma
Especial

Seção
de
Direito
Público,
IRDR
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0036543-57.2011.8.26.0053 -Voto no 24323 (AHC)
10
2151535-83.2016.8.26.0000, rel. Des. MOREIRA DE
CARVALHO, j. 30/06/2017).
Logo, forçoso concluir pelo provimento do reexame
necessário, com a reforma da sentença de procedência, o que torna
prejudicada a apreciação do recurso interposto pelos autores, na medida em
que buscava apenas discutir os consectários legais e honorários advocatícios
decorrentes da condenação.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas constitucionais e legais mencionadas nas razões e
contrarrazões recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
reexame necessário para reformar a r. sentença e, por conseguinte, julgar
improcedente o pedido, nos moldes do art. 487, I, do CPC. Em razão da
sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 6.000,00 (seis
mil reais), à luz do art. 85, §8o, do CPC, ressalvada eventual gratuidade da
justiça. Por fim, prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pelos
autores.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator